Tribunal: TJMT
Processo: 0004958-87.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004958-87.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 028.920.091-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO ATIVA. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PUNIBILIDADE EXTINTA EM RELAÇÃO À EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS -

CONSUMAÇÃO - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DELITO FORMAL – JULGADO DO STJ - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – DOLO NÃO AFASTADO – ARESTO DO TJMS - CONDENAÇÃO PRESERVADA – PENA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA POR CORRUPÇÃO ATIVA.

Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram-se o prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante/apelado.

(TJMT, AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032)

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS).

A embriaguez voluntária e preordenada não excluiu a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente, notadamente porque resultou evidenciado que o apelante “
prometeu vantagem indevida a fim de que o funcionário público deixasse de praticar ato de ofício, caracterizando-se, assim, o crime de corrupção ativa
” (TJMS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000722-73.2014.8.12.0021).

“
A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004958-87.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): NILSON FRANCISCO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por NILSON FRANCISCO DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0004958-87.2019.8.11.0064), que o condenou por corrupção ativa e embriaguez ao volante, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 34 (trinta e quatro) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 333 do CP e art. 306 do CTB - (ID 150286445).

O apelante sustenta que: 1) sua “
embriaguez completa [...] faz desaparecer o dolo
” da corrupção ativa; 2) a pena de multa da corrupção ativa seria desproporcional à reprimenda corporal.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção ativa. Subsidiariamente, reduzida a pena de multa do referido crime “
para o patamar mínimo legal
” (ID 150286454).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150286456).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA E A SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DO CTB, E À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – RECUSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP) POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NA OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA PELA EMBRIAGUEZ – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE QUE INGERIU BEBIDA ALCOOLICA VOLUNTARIAMENTE – ELEMENTO VOLITIVO PARA A PRÁTICA DO CRIME DEMONSTRADO NOS AUTOS – 2) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA APLICADA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 155811652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em exame de admissibilidade recursal, verifica-se hipótese de extinção da punibilidade quanto à embriaguez ao volante.

A denúncia foi recebida em 12.6.2019 (ID 150284979 – fls. 74)

O Juízo singular condenou o apelante a 6 (seis) meses de detenção por embriaguez ao volante, em sentença proferida em 4.8.2022 (ID 150286445) e publicada, com intimação do órgão do Ministério Público em 30.8.2022 (ID 150286450).

Para aferição da prescrição, considera-se a pena imposta para cada crime, de forma isolada, de modo que o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 3 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal
.” (AP N.U 0002000-11.2011.8.11.0032 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de NILSON FRANCISCO DE SOUZA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à embriaguez ao volante que lhe fora imputada nesta ação penal (PJE nº 0004958-87.2019.8.11.0064).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1. Na data de 26.04.2019, por volta das 07h:30min, em via pública, na Rua Filinto Muller, no Bairro Vila Iracy, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado NILSON FRANCISCO DE SOUZA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, qual seja um veículo GM/S 10, modelo Executive D. cor preta, placa NPN-1209, estando na ocasião com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN (vide laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 26/27).

2. Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado NILSON FRANCISCO DE SOUZA, com consciência e vontade, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, no caso os policiais militares responsáveis por sua prisão, para determiná-los a omitir ato de ofício. [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça singnatária oferece a presente DENÚNCIA contra NILSON FRANCISCO DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 306, caput, e § 1º, inciso II da Lei nº 9.503/1997 e artigo 333, caput, na forma do art. 69, todo do CP [...].
”
(Janine Barros Lopes, promotor de Justiça – ID 150284979)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] O réu Nilson Francisco de Souza, que teve sua revelia decretada em Juízo, confessou, apensar de parcialmente, perante a Autoria Policial, oportunidade em que declarou que: [...]

Deste modo, diante do acervo probatório contido nos autos, em especial o depoimento do policial militar Reinaldo, constata-se pela confissão do acusado na delegacia e pelos depoimentos judiciais e extrajudiciais totalmente harmônicos dos policiais que o réu realmente cometeu os crimes ao conduzir veículo automotor embriagado, gerando perigo de dano, bem como, após ser detido, ofereceu vantagem indevida aos policiais militares, para que fosse liberado, no caso, ele ofereceu a quantia de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais) que estavam consigo de forma física, o que é claro, não foi aceito pelos policiais militares, encontrando-se assim, presentes todos os elementos dos tipos penais ora em análise.

Convém mencionar que, a conduta típica foi de oferecer, colocar à disposição, vantagem indevida; o dolo do acusado ficou patente que era o de oferecer a vantagem e conseguir dos funcionários a omissão; houve o destinatário certo, os policiais militares que tinham a obrigação e competência para realizar a prisão do acusado e a apreensão do seu veículo; a configuração do crime independe de ser a oferta aceita ou não pelos funcionários, sendo que no caso ela não foi aceita; por fim, trata-se de crime formal que se consumou com a simples oferta da vantagem, independentemente de sua aceitação pelos funcionários, portanto, não há que se falar em flagrante preparado, pois no momento em que o policial deu a voz de prisão ao acusado e o conduziu após a tentativa de vantagem indevida, o crime já estava configurado.

É oportuno destacar que, os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto em fase inquisitorial, quanto em Juízo, revelam-se harmônicos e coerentes, no sentido de que o réu realmente ofereceu vantagem indevida para os citados policiais, em especial o policial Reinaldo, que foi o destinatário inicial da oferta ilícita.

Ademais, com relação ao requerimento de absolvição da defesa em razão da ausência do dolo e culpabilidade no delito de corrupção ativa, é importante destacar que no próprio interrogatório extrajudicial o acusado é claro e direto ao mencionar “Que como tinha um valor de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), em dinheiro, ofereceu este valor para a PM para que fosse liberado, contudo eles não aceitaram e eles lhe conduziram para a Delegacia;”, e apesar dos policiais militares não terem se recordado do valor ofertado, a quantia exata mencionada pelo próprio acusado em seu interrogatório foi apreendida e depositada pelos policiais, conforme comprovante de pág. 52 – ID 39402147, portanto, não só existe nos autos a palavra do réu e testemunhas, como também a comprovação da pecúnia, valendo destacar ainda que, o acusado prestou suas declarações na delegacia mais de uma hora após a abordagem, conforme os horários mencionados no boletim de ocorrência e termo de interrogatório e, mesmo devidamente acompanhado de seu advogado, relatou com clareza que ofereceu a determinada quantia aos policiais para que fosse liberado, razão pela qual resta evidente o dolo do acusado em praticar o delito para se ver livre da detenção, sendo assim, a alegação de inconsciência em decorrência da embriaguez não pode ser utilizada como justificativa para o desconhecimento do ilícito praticado diante da ampla comunicação existente por parte de ambas as partes, conforme mencionado alhures, inclusive do acusado ao relatar com detalhes todo o ocorrido horas após o fato estando acompanhado de seu advogado, excluindo assim, a total inconsciência do acusado para a prática do crime de corrupção ativa.

De mais a mais, verifica-se dos autos a inexistência de qualquer elemento apto a indicar eventual intenção dos policiais militares Reinaldo e

Rodrigo em atribuírem a conduta delitiva ao acusado, unicamente no intuito de prejudicá-lo, razão pela qual, as suas palavras se revestem de veracidade. [...]

DISPOSITIVO

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu Nilson Francisco de Souza [...] como incurso na prática dos crimes descritos no art. 306, caput, e §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e art. 333, “caput”, do Código Penal, em concurso material.

Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as reprimendas. [...]

DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

A Lei Penal atribui para o crime previsto no art. 333, “caput”, pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são favoráveis ao réu, fixo a pena base em 02 (dois) anos.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de reduzir a pena, em razão dela já estar fixada no mínimo legal.

Ademais, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 24 (vinte e quatro) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Sendo assim, condeno em definitivo o réu Nilson Francisco de Souza, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 150286445)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Reinaldo Carlos de Porciuncula, policial militar (ID 150284979 – fls. 6/7), Rodrigo Dourado Magalhães, policial militar (ID 150284979 – fls. 8) e o apelante (ID 150284979 – fls. 12/14).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Reinaldo Carlos de Porciuncula, policial militar (ID 150286427/ ID 150286428), Rodrigo Dourado Magalhães, policial militar (ID 150286441/ ID 150286442).

O juiz da causa decretou “
a revelia do réu NILSON FRANCISCO DE SOUZA, vez que, não manteve seu endereço atualizado nos autos desta ação penal (ID 83649641), e não compareceu a presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência
” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 150286440).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.04.2019, às 7h30min, o apelante conduzia seu veículo automotor [GM/S10, modelo Executive, de cor preta, placas NPN-1209] na rua Filinto Muller, bairro Vila Iracy, no município de Rondonópolis/MT, ocasião em que colidiu no muro de uma residência e, por estar embriagado, acabou adormecendo no interior do automóvel (ID 150284979);

- os policiais militares Reinaldo Carlos de Porciuncula e Rodrigo Dourado Magalhães, em ambas as fases da persecução penal, declararam que foram acionados para atender a ocorrência do acidente automobilístico; o apelante, após estava desacordado no interior do seu veículo; realizada a abordagem e condução até a Delegacia de Polícia, o apelante ofereceu a quantia de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), em espécie, para que fosse liberado pela guarnição policial (ID 150284979 – fls. 6/8; ID 150286427/ ID 150286428 e ID 150286441/ ID 150286442);

- o apelante, perante a autoridade policial, admitiu que “
nesta data (26/04/19) por volta de 03h00min, começou a ingerir bebida alcoólica do tipo cerveja, não sabendo precisar qual quantidade, em uma festa de aniversário junto a Vila Operária, nesta cidade; Que em certo momento saiu da festa com seu veículo e foi manobrar esta dando ré, ocasião em que lembra de ter encostado no muro de seu vizinho, e adormeceu no local, devido também a estar cansado; Que por volta de 07h30min., acordou com a PM lhe chamando, e lhe dando voz de prisão por embriaguez ao volante; Que como tinha um valor de R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), em dinheiro, ofereceu este valor para a PM para que fosse liberado, contudo eles não aceitaram e eles lhe conduziram para a Delegacia
[...]” (ID 150284979 – fls. 12/14).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais militares [Reinaldo Carlos de Porciuncula e Rodrigo Dourado Magalhães], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante ofereceu vantagem indevida, qual seja R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), para não ser preso.

Esse comportamento do apelante revela o propósito ilícito de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial, tornando lógica a caracterização do ato corruptivo.

A consumação do delito [corrupção ativa] ocorre “
no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício
” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 1022).

Noutro giro, o c. STJ entende que o crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - 13.4.2009).

Em sua vez, a embriaguez voluntária e preordenada não excluiu a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente, notadamente porque resultou evidenciado que o apelante “
prometeu vantagem indevida a fim de que o funcionário público deixasse de praticar ato de ofício, caracterizando-se, assim, o crime de corrupção ativa
” (TJMS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000722-73.2014.8.12.0021 - Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 21.3.2019).

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante pela corrupção ativa.

Noutro giro, o Juízo singular fixou a pena da corrupção ativa no mínimo legal [2 (dois) anos de reclusão], porém aplicou a pena pecuniária em 24 (vinte e quatro) dias-multa, sem qualquer justificativa.

A fixação da reprimenda de multa em patamar superior ao dobro previsto se mostra desproporcional quando a pena corporal foi estabelecida no mínimo legal.

Isso porque, “
a pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante do acréscimo ou diminuição usados para a privativa de liberdade
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 409/410)

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

Por efeito, impõe-se readequar a pena pecuniária da corrupção ativa para 10 (dez) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
:

1) para extinguir a punibilidade do apelante NILSON FRANCISCO DE SOUZA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à embriaguez ao volante que lhe fora imputada nesta ação penal (PJE nº 0004958-87.2019.8.11.0064).

2)
para readequar a pena pecuniária da corrupção ativa para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023